Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724585-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE SOJA DE GOIATUBA AGRAVADO: PAULO LUCIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE SOJA DE GOIATUBA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0714586-26.2023.8.07.0001, nos seguintes termos: “Ante a petição de id. 157981363, na qual foi noticiada a cessão do crédito, é cabível a sucessão processual, conforme art. 778, §1o, inciso III, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva, decidiu que, em fase de execução, é dispensada a anuência do devedor para que se aperfeiçoe a cessão de crédito (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, Dje 29/05/2012). Assim, inclua-se no polo ativo, PAULO LÚCIO DOS SANTOS - CPF: 273.157.547-68, excluindo-se o primitivo exequente. Proceda à Secretaria as certificações, comunicações e retificações cabíveis. Aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação.” (ID 159853515 na origem). Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Dessa forma, recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora